Tribunal: TJBA
Processo: 8024971-24.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-07
Data de publicação: 2025-11-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8024971-24.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: GUIDA FIGUEIREDO PEREIRA

Advogado(s)
:
EDDIE PARISH SILVA, CARLOS ZENANDRO RIBEIRO SANT ANA

AGRAVADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
FELICIANO LYRA MOURA

A5

ACORDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC). ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. CONCESSÃO EM SEDE RECURSAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS EM QUANTO SE DISCUTE O MÉRITO. PROBABILIDADE DO DIREITO E PERIGO DE DANO CONFIGURADOS. MULHER IDOSA E HIPOSSUFICIENTE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DEVER DE INFORMAÇÃO QUALIFICADO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame: Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão interlocutória de primeiro grau que indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita e a tutela de urgência pleiteada por uma consumidora idosa, viúva e pensionista do INSS, que busca a declaração de inexistência de débito e indenização por danos materiais e morais em virtude de descontos supostamente indevidos em seu benefício previdenciário, decorrentes de um contrato de cartão de crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que alega não ter celebrado ou, no mínimo, ter sido induzida a erro quanto à sua modalidade.

II. Questão em discussão: As questões postas em discussão versam sobre a correção da decisão agravada no que concerne: a) ao indeferimento da gratuidade da justiça, substituída pela imposição de parcelamento das custas processuais; e b) ao indeferimento da tutela de urgência para suspensão dos descontos no benefício previdenciário da Agravante.

III. Razões de decidir: A probabilidade do direito resta suficientemente demonstrada pelos elementos dos autos, que indicam possível vício na manifestação da vontade ou na formação do contrato.

O perigo de dano é imanente e evidente, pois a continuidade dos descontos de R$48,85, ainda que aparentemente modesta, sobre um benefício previdenciário já exíguo de R$ 937,00 líquidos, compromete diretamente a subsistência da Agravante e viola a dignidade da pessoa humana, impedindo-lhe de prover suas necessidades básicas e as de sua família. Não é razoável exigir que uma pessoa em tal situação aguarde o desfecho de um processo para cessar um desconto que lhe causa prejuízo imediato e persistente.

IV. Conclusão: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para: (a) determinar a suspensão imediata dos descontos mensais de R$ 48,85 (quarenta e oito reais e oitenta e cinco centavos) realizados sobre o benefício previdenciário da Agravante, relacionados ao suposto contrato de cartão consignado/RMC; (b) conceder à Agravante os benefícios da justiça gratuita, inclusive quanto ao preparo do presente recurso; e (c) fixar multa mensal no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao montante máximo de R$10.000,00 (dez mil reais), em caso de descumprimento da presente ordem judicial, a incidir por cada mês de descumprimento, tudo nos termos do voto do Relator.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8024971-24.2025.8.05.0000, da Comarca de Camaçari/BA em que figuram como Agravante
GUIDA FIGUEIREDO PEREIRA
e como Agravado
BANCO PAN S.A
, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em CONHECER e DAR PROVIMENTO
ao presente Agravo de Instrumento, nos termos do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA